Tribunal: TJDFT
Processo: 0736554-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EC No 113/2021 EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INADEQUADA. TAXA SELIC. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. As contrarrazões de Apelação não é a via adequada para efetuar pedidos ou para se insurgir contra a decisão impugnada pela outra parte.
2. Inexiste preclusão se a questão referente ao critério de aplicação da Selic – se deve ser aplicada sobre o valor consolidado ou apenas sobre o principal mais a correção –, ao contrário do afirmado na r. decisão recorrida, não foi objeto de decisão anterior nos autos de origem.
3. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinado pelo Juízo de origem.
4. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.